Tribunal: TCU
Processo: 038.975/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionado se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.975/2019-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Solidade Ferreira de Jesus (XXX.411.315-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.